Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731177-73.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SÓLIDA ENGENHARIA METÁLICA LTDA - ME RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DIALETICIDADE. OBSERVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ILÍCITO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076/STJ. PLEITO RECONVENCIONAL. RESSARCIMENTO DE VALORES. DESPROVIMETO. 1. A mera repetição, no recurso de apelação, dos termos da petição inicial ou da contestação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa o princípio da dialeticidade. (AgRg no AREsp 1304723/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) 2. A revisão judicial do contrato, com base na teoria da imprevisão (art. 421-A e arts. 478 a 480, todos do CC), somente ocorre, de forma excepcional, em caso de desproporção gerada por acontecimento superveniente, extraordinário e imprevisível; alteração da base econômica do contrato e onerosidade excessiva na prestação de uma das partes. 2.1. In casu, a parte autora, além de não comprovar a existência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, o que, por si só, já é suficiente para afastar a incidência da teoria da imprevisão, não comprovou a alteração da base econômica do contrato, nem a onerosidade excessiva na prestação do encargo contratual. 3. Não há que se falar em condenação, na forma do disposto nos arts. 186 e 927 do CC, pois inexistem nos autos prova de quebra do sinalagma contratual. Ou seja, a recorrente, descurando-se do ônus probatório imposto no art. 373, I, do CPC, não provou que tenha suportado qualquer tipo de prejuízo por culpa da requerida/apelada. 4. A Corte Especial do col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512/SP e do REsp 1.877.883/SP, segundo o rito dos recursos representativos de controvérsia, previsto nos artigos 1.036 e seguintes do CPC, firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide. 5. Escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido reconvencional, tendo em vista que o valor pleiteado, a título de indenização, foi objeto de acerto pretérito firmado entre as partes originárias do contrato litigioso. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 422, 478, 612 e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que houve descumprimento do dever contratual pela recorrida, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva. Aduz que restou demonstrada a onerosidade excessiva à recorrente, pois lhe foi imposta uma condição de trabalho diversa da que foi objeto do contrato, de modo que a condenação da recorrida ao pagamento dos acréscimos necessários à obra e a todo o serviço adicional realizado é medida que se impõe; c) artigo 85, § 8o, do Código Adjetivo Civil, pugnando para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados por equidade, reduzindo, com isso, a verba honorária atribuída aos patronos da recorrida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 42101701 - Pág. 24). Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 43375921 - Pág. 35). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 85, § 8°, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES,DJe31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a)o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimávelou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial também não merece seguir no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 186, 422, 478, 612 e 927, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 42101701 - Pág. 24), relativamente à parte recorrente e PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 43375921 - Pág. 35), com relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030